Tribunal: CARF
Processo: 15504.722367/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722367/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.940 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ELISABETE MARISA BAPTISTA ARENQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente)

Relatório
Trata-se de lançamento de fls. 20/23 em razão de apuração da infração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no exercício de 2017, ano calendário 2016.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722367/2019-01

A Contribuinte tomou ciência da exigência em 09/04/2019 (fl. 15) e, em
26/04/2019, apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese, que o rendimento recebido
foi tributado na fonte.
Ao apreciar a única tese aventada na impugnação restou o acórdão da decisão de
piso assim ementado:
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
integralmente mantido o imposto suplementar no valor de R$3.352,51, com multa de
ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme
apurado na notificação de lançamento de fls. 20/23.
Intimado do julgamento em 09/09/2019 , indicando que o valor é referente a ação
judicial interposta por seu pai, já falecido e que tem como referencia diversos meses, apresenta
documentos e requer que a tributação se dê mês a mês para os anos em que os pagamentos
deveriam ter sido tributados. Apresenta copia da ação judicial original que indica que os
montantes são do período de 09/95 a 09/2008.
Cumpre notar que a contribuinte inova no Recurso Voluntário, tendo em vista que
alegou originalmente apenas que os valores já haviam sido tributados na origem. Deixou, desse
modo, para apresentar os argumentos de que a ação original seria oriunda de verba salarial de
diversos meses e que assim deveria ser tributada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
DA PRECLUSÃO
Analisando os argumentos trazidos a este Conselho, é flagrante a inovação
operada , tratando-se de matéria preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância
administrativa, não tendo sido examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria
o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos
fatos, em prol da pretendida pacificação social. ”.
Assim, não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as
inovações ser afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento
processual devido.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social. De
acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos processuais se
concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.940 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722367/2019-01

direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir",
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido. Soma-se que, no recurso, o Recorrente não discutiu a matéria no
recurso originário apresentado discordância apenas em sede de recurso voluntário. As situações
de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se encontram contempladas, de
forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
Cumpre notar, ainda, que o contribuinte nem ao menos contesta qualquer ponto do
acórdão recorrido, restringindo-se a trazer matéria já abdicada dá analise na origem e claramente
preclusa.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome de princípios
constitucionais. Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos. Assim é que os
princípios não tem o condão de derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal, enquanto
vigentes. Dessa forma, não se conhece do recurso.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 127
DF CARF MF
Original